Tribunal: TJDFT
Processo: 0715302-64.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREPARO. PRESSUPOSTO OBJETIVO. NÃO RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO ATENDIDOS OS PRESSUPOSTOS LEGAIS À INTERPOSIÇÃO DO APELO (LEI 9.099/95, ART. 42, § 1o C/C O ART. 54, PARÁGRAFO ÚNICO). DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, e deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas e o preparo, pena de deserção (Lei 9.099/95, art. 42, § 1o c/c o art. 54, parágrafo único).

II. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, consoante a Resolução n. 20, de 21 de dezembro de 2021, assim disciplina: Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.

III. No caso concreto, a parte recorrente interpôs o recurso sem a comprovação do recolhimento das verbas recursais e sem a formulação de pedido de assistência judiciária gratuita.

IV. Assim, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção (Enunciado 80 do FONAJE), uma vez que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal (não atendidos no caso concreto) constitui matéria de ordem pública.

V. Recurso não conhecido. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).